Tribunal: STF
Processo: HC 242925
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-23
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 895.547/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 11:44 horas, na Rua Osvaldo Cruz, 46, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, MARCOS GABRIELL DE SOUZA FERNANDES, qualificado a fls. 05, subtraiu, para si, 04 pacotes de café em pó, avaliados em R$ 42,00 (quarenta e dois reais), 01 vidro de doce de leite, avaliado em R$ 12,00 (doze reais) e um 01 aparelho de som HK Original, avaliado em 80,00 (oitenta reais), pertencentes à empresa vítima Mundo Mix Comercial (Boletim de Ocorrência – fls. 19/21; Auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação - fls. 10/11). 



    Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado resolveu praticar um furto. Para tanto, MARCOS GABRIELL ingressou no estabelecimento comercial Mundo Mix e de lá, inicialmente, subtraiu 04 pacotes de café em pó e 01 vidro de doce de leite, colocando-os em uma sacola. 



    Não satisfeito, o denunciado apoderou-se de uma caixa de som que se encontrava em cima de uma prateleira, após o que deixou o estabelecimento na posse dos bens, consumando o crime. 



    Toda a dinâmica delituosa foi captada pelas câmeras de segurança da loja (link – fls. 07). 



    Acionada a Polícia Militar, MARCOS GABRIELL logo foi capturado na via pública. Na sacola que ele trazia consigo, os Policiais Militares encontraram os itens subtraídos do estabelecimento comercial Mundo Mix. Informalmente, o denunciado confessou o furto. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo de Marcos Gabriel de Souza Fernandes, conforme decidido pelo C. STF [HC 236.651, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES], substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixado o regime aberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. INVERSÃO DA RES. CRIME CONSUMADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias destacaram a contumácia delitiva do réu – que ostenta vários registros criminais pelo mesmo delito – o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância ao caso.



    2. Nos termos da Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.



    3. A moldura fática foi delineada de maneira incontroversa pelas instâncias antecedentes, que concluíram pela inversão da posse dos bens subtraídos, o que não pode ser alterado sem dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. Nesse contexto, o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que com a inversão da posse, ainda que breve, o delito ocorreu em sua forma consumada.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) verifica-se que não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado que justifique a aplicação da Lei penal, que deve observar, dentre outros, os postulados da intervenção mínima e da lesividade; (b) Ainda que não se entenda pela insignificância, o caso tratado nos presentes autos configura hipótese de crime impossível, tendo em vista que toda a dinâmica delitiva foi visualizada pela equipe de segurança do estabelecimento comercial, isto é, a res furtiva estava sob vigilância a todo o tempo e a prática do delito poderia ter sido evitada a qualquer momento; e (c) Na terceira fase de aplicação das penas, o delito claramente sequer se aproximou de sua consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente, impondo-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu grau máximo. 



    Assim, requer-se a concessão da ordem, para absolver o paciente ou redimensionar a pena.



    É o relatório. Decido. 



    O pedido de incidência do princípio da insignificância já foi enfrentado quando da apreciação do HC 236.651-AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/2/2024). Naquele julgamento, a Primeira Turma do STF rechaçou o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 



    A respeito da excludente de tipicidade prevista no art. 17 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 



     



    No que tange ao alegado crime impossível, o monitoramento do iter criminis (caminho do crime) por funcionário do estabelecimento não conduz à impossibilidade de consumação do delito pela absoluta inidoneidade dos meios ou do objeto. 



    Sobre o tema, foi editada a Súmula n. 567 do STJ: "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto". 



    O Tribunal de origem concluiu que "não se pode dizer que a percepção de conduta aparentemente delituosa por funcionário de estabelecimento comercial descaracteriza o crime. O que se tem, na espécie, é a inidoneidade relativa do meio. 



    Em outras palavras, o meio escolhido pelo agente é relativamente ineficaz, visto que existe sim uma possibilidade (ainda que pequena) de o delito se consumar, tanto que, no caso concreto, houve a consumação" (fl. 143). 



    Verifico que a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal Superior, de que a simples existência de vigilância no estabelecimento comercial não caracteriza crime impossível. 



    Da mesma forma, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que o “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto” (HC 183570, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020). No mesmo sentido: HC 117083, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; RHC 118456, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/10/2013; HC 110975, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012; HC 107577, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/6/2011; HC 104105, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 4/11/2010; HC 120083, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2014; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PACIENTE MONITORADA POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Precedentes.



    [...]



    Por fim, o STJ não reconheceu a forma tentada do crime de furto mediante esta fundamentação: 



    A Corte estadual manteve a condenação pela forma consumada no delito reconhecida na sentença, pelos seguintes fundamentos (fl. 144, grifei): 



    O crime em apreço resta consumado com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. A inversão da posse da res restou devidamente comprovada pela prova oral amealhada aos autos, assinalada a detenção do apelante já distante do sítio da subtração, na posse dos produtos subtraídos. Nos termos da Teoria da Amotio, a posse da res foi, indubitável e ainda que brevemente, invertida em favor do furtador, circunstância caracterizadora da consumação do furto.



    A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, firmou o entendimento de que a consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e à recuperação da coisa furtada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 



    Vale dizer, mesmo nas hipóteses em que houver a imediata perseguição do agente e ainda que a res furtiva seja recuperada, estará consumado o delito tipificado no art. 155 do Código Penal quando existirem nos autos elementos de prova que denotem a inversão da posse do bem, mesmo que não seja de forma mansa e pacífica ou desvigiada. 



    Na hipótese dos autos, a moldura fática foi delineada de maneira incontroversa pelas instâncias antecedentes, que concluíram pela inversão da posse dos bens subtraídos, o que não pode ser alterado sem dilação probatória, providência inviável em habeas corpus. 



    Nesse contexto, a conclusão do acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de que com a inversão da posse, ainda que breve, o delito ocorreu em sua forma consumada. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a “consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 135674, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). Na mesma linha de consideração: HC 123314, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2017; e RHC 119611, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; HC 96696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009. 



    Ainda, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente